Tribunal: TJBA
Processo: 8004756-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004756-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA

Advogado(s)
:
ALINE MARTINELE DE OLIVEIRA TONHA, RENAN ANTONIO REIS DA CRUZ

AGRAVADO: N. V. D. J. e outros

Advogado(s)
:
GISELE DA SILVA QUEROZ

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO (ID.446428988). DECISÃO AGRAVADA CONCESSIVA DE LIMINAR. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO CONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1082 DO STJ. REQUISITOS QUE DEPÕEM A FAVOR DO AGRAVADO NA ORIGEM. OPINATIVO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PB Assistência Médica EU Ltda. – Plano Brasil Saúde contra decisão interlocutória que, nos autos de ação ajuizada por menor impúbere diagnosticado com paralisia cerebral e outras comorbidades, representado por sua genitora, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a manutenção/reativação do plano de saúde coletivo por adesão, mediante o pagamento regular das mensalidades, sob pena de multa. A agravante alegou impossibilidade jurídica da reativação do contrato rescindido, ausência de comprovação de tratamento emergencial e inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é juridicamente possível a manutenção de plano de saúde coletivo por adesão após sua rescisão unilateral, quando o beneficiário se encontra em tratamento médico contínuo; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão é válida desde que observadas as condições legais e contratuais, mas
não pode produzir efeitos imediatos em desfavor de paciente em tratamento médico essencial à sua saúde ou à sua vida
.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.082 (REsp 1.846.123/SP), firmou a tese de que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais ao usuário internado ou em tratamento vital, mesmo após a rescisão do plano, desde que haja o pagamento das mensalidades.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a função social do contrato e os princípios da boa-fé objetiva e da proteção à saúde impõem a manutenção da cobertura em casos de tratamento contínuo de doença grave.

Não se comprovou, nos autos, risco de dano grave à operadora do plano, mormente porque garantido o pagamento para efeitos da liminar, mas sim risco inverso ao menor agravado, em
situação de especial vulnerabilidade
, justificando a concessão e a manutenção da tutela.

Prejudicado o agravo interno
interposto anteriormente, em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode rescindir o contrato de forma imediata quando o beneficiário se encontra em tratamento médico vital, devendo garantir a continuidade da assistência até a alta, desde que haja o pagamento das mensalidades.

A tutela provisória de urgência pode ser concedida para assegurar a manutenção da cobertura assistencial em caso de risco à saúde ou à vida do beneficiário, especialmente quando este se encontra em situação de vulnerabilidade.

A função social do contrato, a boa-fé objetiva e o direito à saúde justificam a relativização do direito potestativo de rescisão unilateral nos planos de saúde coletivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8004756-27.2025.8.05.0000, onde figuram, como agravante,
PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA – PLANO BRASIL SAÚDE
e, como Agravado,
N.V.D.J.,
menor, representado por sua genitora
Luana Vasconcelos de Jesus.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, acompanhando o
Parquet
,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
,
julgando
prejudicado o Agravo Interno,
mantendo integralmente a decisão agravada, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04